Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0700329-96.2023.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF Suscitado(s) Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou a redistribuição, ao juízo suscitante, dos embargos à execução opostos em cumprimento de sentença (n. 0016544-60.2001.8.07.0001) manejado pelo Distrito Federal em desfavor de Arlete Maria Redondo, Roberto Leão Redondo e Supplies Equip Suprimentos Serviços Informática Ltda.. O conflito de competência foi suscitado com os seguintes fundamentos: (...) Em detida análise dos autos, tenho que este Juízo não é competente para processamento e julgamento do presente feito. Vejamos. A RESOLUÇÃO 11 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020, que criou esta 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em seu artigo terceiro, assim estabeleceu: “(...) Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes. Parágrafo único. Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas (...)”. Destaquei. Com as considerações acima, é evidente que a remessa dos autos da Execução Fiscal, já sentenciada, a este Juízo está em confronto com a determinação constante da Portaria acima. Ademais, mesmo no caso de cumprimento de sentença nos autos desta Execução Fiscal, se limitando ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, o que se vislumbra no presente caso, não é suscetível de redistribuição em função da matéria que, embora discutida no feito, não mais depende de manifestação do juízo processante. Em recente julgamento do Conflito de Competência suscitado por este Juízo, nos autos da Execução Fiscal no 0023009-77.2014.8.07.0018, o voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Relatora do Conflito de Competência Cível no 0721542-32.2021.8.07.0000, de forma didática, veio aclarar este entendimento, conforme se observa abaixo: (...) Nessa esteira, nos termos do art. 114, inciso I, segunda parte do CPP, suscito conflito negativo de jurisdição ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que seja declarado competente o Juízo Suscitado. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora